Tribunal: TJSP
Processo: 0003344-71.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Livramento condicional - Sentenciado que cumpre penas por crime equiparado a hediondo – Ausência do requisito subjetivo – apenado que praticou falta disciplinar de natureza grave em tempo inferior a 12 meses da análise pelo magistrado de primeiro grau – Recurso desprovido.